Tribunal: STF
Processo: HC 201517
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outros, em favor de Adelio de Jesus Mendonça, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 663.615 - SP 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes e no art. 12 da Lei nº 10.823/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto. Na ocasião, lhe foi vedado direito a recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista a incompatibilidade com o regime estipulado em sentença.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. Paciente condenado como incurso no art. 180, caput, do CP, por duas vezes, e no art. 12, da Lei de Armas, em concurso material, vedado o recurso em liberdade. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Vedação ao recurso em liberdade bem justificada na sentença. Persistência dos pressupostos legais autorizadores da custódia para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Paciente que ostenta longa ficha criminal. Não aplicação das medidas excepcionais elencadas na Recomendação nº 62 do CNJ. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. Manutenção da custódia preventiva que é compatível com a imposição do regime intermediário. Necessidade de mera adequação da situação carcerária do sentenciado ao édito condenatório. Ordem concedida em parte para determinar a) a expedição de guia de recolhimento provisória e b) que o Juízo a quo adote, no prazo de 30 dias, as providências cabíveis para transferir o acusado ao regime intermediário, em observância à sumula vinculante nº 56 do C. STF”. (eDOC 17)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que o paciente é primário e foi condenado à regime semiaberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade da reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado responde a ações penais pela prática de diversos delitos. 
    Cito, a propósito trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao julgar o mérito do HC 2021.0000326746:
    “De fato, conforme se verifica da r. sentença monocrática, a digna Magistrada justificou, adequadamente tal como exige o artigo 387, § 1º, do CPP , a impossibilidade do recurso em liberdade, ressaltando a persistência dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar do paciente, reforçados pelo édito condenatório, bem como pelo fato de ele ter respondido à ação penal encarcerado. A propósito, é de bom alvitre registrar que o capítulo referente à eventual necessidade da custódia cautelar não se encontra divorciado do restante da r. sentença, mas, pelo contrário, é parte integrante desta, e, portanto, as circunstâncias fáticas valoradas no édito condenatório influem, por óbvio, na verificação dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, sendo desnecessária - e até mesmo contraproducente - a repetição, noutro ponto de uma mesma decisão, de fatos e circunstâncias já devidamente analisados anteriormente.
    Ademais, não se pode confundir a fundamentação sucinta efetivamente empregada - com motivação inidônea. Aliás, a concisão das decisões judiciais, antes de ser uma mácula, é um predicado positivo do seu prolator, notadamente em tempos como o que ora estamos vivendo, em que cada vez mais o Poder Judiciário é acionado para dirimir os mais variados tipos de conflito.
    Vale destacar, outrossim, que seria um contrassenso libertar o réu depois da sentença condenatória, se ele estava preso antes dela, em razão da presença dos requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Note-se que não se trata de manutenção automática da custódia cautelar tão somente porque o paciente respondeu preso ao processo; ocorre in casu a persistência dos pressupostos legais da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, vez que o paciente ostenta maus antecedentes e possui longa “ficha criminal”, marcada pela prática de crimes patrimoniais (certidão de antecedentes às fls. 61/67 e F.A. às fls. 71/85, ambas da ação penal), e, nada obstante já tenha experimentado o cárcere em outras oportunidades, tornou a delinquir, praticando condutas graves (receptação de um caminhão e posse de arma de fogo, que também era produto de crime), tudo a evidenciar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
    (…)
    Ora, tendo em visto a personalidade criminosa do sentenciado e a gravidade concreta dos delitos por ele praticados, sem olvidar do apelo humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, reputo impossível a aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas, uma vez que não restou minimamente comprovado que o paciente, pessoa de meia idade, com 39 anos (fls. 66), faça parte do grupo de risco de contaminação pela Covid-19, assim como não há prova quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, caso isso se faça necessário. Igualmente, ausente demonstração de que no interior da unidade prisional o risco de contaminação seja maior em relação à permanência do paciente em prisão domiciliar”. (eDOC 17, p. 5-6)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente